Tribunal: TJDFT
Processo: 0742425-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742425-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDA: DONNA MARIA ACESSÓRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. ONEROSIDADE EXCESSIVA. ABUSIVIDADE. INEXISTENTE. ART. 54 DA LEI 8.245/1991. TAXAS CONDOMINIAIS. CERTEZA E LIQUIDEZ INEXISTENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme redação do art. 4°, da Lei número 8.245/1991, a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, é devido o pagamento de multa quando o locatário quiser devolver o imóvel antes do término do prazo acordado. 2. De acordo com o art. 54 da Lei n. 8.245/1991, a qual dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei. 3. Não há excesso na execução em razão da cobrança de multa calculada nos estritos termos do contrato firmado entre as partes para a locação de imóvel em shopping center, caso o locatário decida pela resolução antecipada e unilateral do vínculo, porquanto devem ser respeitadas as cláusulas firmadas. 4. O shopping center tem direito de cobrar dos locatários a taxa condominial referente aos serviços prestados de maneira comum a todos os lojistas. No entanto, o ajuizamento de Ação de Execução exige a certeza, liquidez e exigibilidade das verbas cobradas. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, sustentando que as despesas condominiais são consideradas como sendo título executivo extrajudicial e foram documentalmente comprovadas quando da distribuição da ação de execução, razão pela qual os valores cobrados a título de condomínio devem ser declarados líquidos, certos e exigíveis. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio ao artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, o exequente indicou qual a fração ideal da loja da locatária em relação ao shopping, qual seja, 0,04269% (ID 61882421, p. 26). No entanto, não há nos autos a comprovação documental de qual é a despesa total a ser fracionada, vale dizer, qual a base de cálculo sobre a qual incidirão esses 0,04269%. Sendo assim, a cobrança das taxas condominiais, embora prevista em contrato, não é dotada da certeza, liquidez e exigibilidade necessários. Assim, o excesso na execução deve ser mantido nesse ponto. Ressalto que o recorrente tem razão em afirmar que o shopping center presta serviços de manutenção e administração comuns a todos os lojistas, o que justifica a cobrança da taxa condominial. Essa afirmação está absolutamente correta e, inclusive, confere validade e legitimidade para a cláusula sétima do contrato firmado entre as partes. O problema está, apenas, na demonstração de qual seria o valor devido, pois não há qualquer indicação documental de qual o custo condominial total a ser rateado entre as frações ideais. Repito, a cobrança das taxas condominiais não é dotada da certeza e da liquidez necessárias ao ajuizamento da Ação de Execução” (Id 625500051). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016